Tribunal: TJES
Processo: 5006313-45.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006313-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: MIGUEL ARCANJO TEXEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação de pactuação lícita firmada entre as partes, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006313-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A

RECORRIDO: MIGUEL ARCANJO TEXEIRA CARVALHO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação de pactuação lícita firmada entre as partes, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PACRIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para imputar ao banco a obrigação se abster de descontar o valor do empréstimo, e devolver os valores pagos de R$ 27.343,68 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, bem como condenar a indenizar a título de danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Nas razões recursais, o requerido argumenta que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e com ciência da parte autora, alegando que foram atendidos os requisitos legais e regulamentares. Sustenta a inexistência de irregularidades na contratação e que os descontos realizados na aposentadoria do autor têm base contratual válida. Adicionalmente, refuta a caracterização de danos morais, afirmando que os fatos narrados pelo autor não configuram ato ilícito nem causam abalo extrapatrimonial passível de reparação. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, com o reconhecimento da validade do contrato e a regularidade dos descontos efetuados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, reconhecido como parte hipossuficiente na relação contratual. Isso porque a instituição financeira se limitou a apresentar prints sistêmicos, os quais, por sua insuficiência probatória, não são aptos a comprovar a existência de contrato de empréstimo consignado válido e regularmente pactuado entre as partes.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, observo, de início, que se trata de portabilidade de empréstimo consignado e o banco afirma, em sua defesa, que o negócio realizado é válido, tendo sido celebrado por meio da plataforma digital internet/ Clicksign, de acordo com a cautela e a diligência exigíveis, após o envio da CCB para o e-mail cadastrado, foi enviado o token para o número de celular cadastrado ((27) 99884-3632). Conquanto o réu sustente a regularidade da contratação firmada entre as partes, não se desincumbiu de comprova-la, uma vez que somente trouxe aos autos telas do sistema informatizado, que não demonstram, por si só, a ocorrência da manifestação de vontade do autor e sua ciência sobre os termos. Ademais, a parte requerida, a fim de comprovar os valores recebidos pelo consumidor acosta, também, tão somente, prints de seus sistema interno, não sendo elemento de prova capaz de dar credibilidade às suas alegações.Desse modo, resulta prestígio à versão sustentada pelo autor. O mero registro em tela sistêmica é prova unilateralmente produzida e pouco elucidativa, inapta a demonstrar a veracidade da alegação do banco. Em caso semelhante, veja-se o entendimento: "Ação declaratória de inexigibilidade de débito - existência do débito não comprovada - juntada parcial do contrato firmado com o cessionário do crédito - comprovação de valores por meio de tela de sistema - documento unilateral sem respaldo em qualquer prova da manifestação de vontade da autora - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim. (AC 10188593820188260577 SP 1018859-38.2018.8.26.0577, Relator Coutinho de Arruda, 16ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento 31/7/2019, data de publicação 31/07/2019). Nesse contexto, de rigor o reconhecimento da falha na prestação do serviço, pois não restou comprovada, pela requerida, a contração do serviço que gerou cobrança desnecessária, o que acarretou prejuízo à parte autora. A peça de resistência trata a questão como se o autor tivesse contratado um empréstimo pessoal que fora creditado em sua conta e tendo dele usufruído, o que definitivamente não ocorreu, uma vez que sequer faz prova dos valores depositado na conta do autor. Desse modo, a deficiência do serviço prestado pelo réu está configurada, em decorrência de não ter fornecido a segurança que dele se poderia razoavelmente esperar. Ainda, tal segurança não pode resumir-se ao fornecimento de senha e token para acesso à plataforma digital. Se a empresa financeira admite realização de operações de forma on line, deve cercar-se de cautelas para impedir fraudes que a si mesma e, principalmente, a clientes ou terceiros podem causar danos. No caso, falta mínima prova da efetiva segurança dos sistemas de serviços do réu, bastando a qualquer pessoa verificar a própria ocorrência dos fatos que deram causa ao presente processo para concluir no sentido de não serem eficientes, de modo bastante, os protocolos de acesso a contratações de crédito direto ao consumidor. Ao disponibilizarem canais para realização de operações mediante acesso remoto, como caixas eletrônicos, aplicativos e internet banking, as empresas financeiras não visam tão somente à agilidade na prestação do serviço, mas, também, a redução de custos. Tal fato reclama aplicação da teoria do risco da atividade, segundo a qual cabe ao fornecedor responder por danos causados a clientes ou terceiros, mostrando-se despropositado atribuir às eventuais vítimas a assunção desse risco. No caso, o nexo de causalidade que liga os prejuízos sofridos pelo autor à precariedade dos sistemas de segurança está bem estabelecido. Os prejuízos advieram diretamente do risco presente nos sistemas eletrônicos de que se valeu a atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo réu, caracterizando fortuito interno à prestação de serviços.

Por conseguinte, diante de ausência de validade das cobranças realizadas pela empresa, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)